Tribunal: STF
Processo: MS 35600
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado contra deliberação que, proferida pelo E. Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0004100-32.2017.2.00.0000, restou consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÃO AO TJSP PARA QUE ATENDA INTEGRALMENTE À RESOLUÇÃO CNJ Nº 58/2008. PRECEDENTES DO CNJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A ALTERAR A SITUAÇÃO ANALISADA OU A JUSTIFICAR O REEXAME DA DECISÃO PROFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Recurso Administrativo interposto pela Associação Requerente, bem como pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com vistas a reformar decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou ao TJSP atendimento integral ao que preceitua a Resolução CNJ nº 58/2008.
    2. Decisão impugnada fundada em precedentes deste Colegiado (PP 0002483-52.2008.2.00.0000 e CONS 0002439- -96.2009.2.00.0000) que reafirmam o caráter impositivo e vinculante dos atos normativos expedidos pelo CNJ.
    3. Recurso Administrativo a que se nega provimento.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito, deixando de examinar, embora de todo pertinente, questão prévia concernente à possibilidade, ou não, de uma entidade de classe sustentar, em nome próprio, a defesa de direitos e prerrogativas alheios titularizados, no caso, pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Com efeito, para invalidar a deliberação do Conselho Nacional de Justiça, impor-se-ia, na espécie, o prévio reconhecimento de que esse órgão colegiado transgrediu a autonomia institucional e as prerrogativas constitucionais de autogoverno e de autoadministração pertinentes, unicamente, à E. Corte judiciária paulista, não, porém, a uma entidade associativa de direito privado.
    Essa questão põe em perspectiva o tema da substituição processual, pois a autora da presente ação mandamental, ao assim proceder, agiu, inequivocamente, na condição de verdadeira substituta processual do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sem que existisse, para tanto, qualquer base normativa que lhe permitisse investir-se de legitimação anômala ou extraordinária, para efeito de instauração deste processo de mandado de segurança.
    Como se sabe, a legislação processual estabelece que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico” (CPC, art. 18, “caput” – grifei). 
    Conclui-se , desse modo, por inocorrer a hipótese excepcional a que se refere o art. 3º da Lei nº 12.016/2009 (RTJ 152/493), que falece à impetrante, ora agravada, legitimidade ativa “ad causam” para ajuizar, em nome próprio, a presente ação mandamental, eis que, ao vindicar a defesa de direito subjetivo de seus associados, necessitou postular, ainda que implicitamente, em seu próprio nome, a proteção de direito alheio, na medida em que a pretendida invalidação do ato apontado como coator, essencial ao amparo daqueles direitos alegadamente titularizados por seus associados, dependeria do prévio reconhecimento da ocorrência de ofensa, praticada pelo CNJ, às prerrogativas institucionais que a Constituição somente deferiu aos Tribunais judiciários, como o E. Tribunal de Justiça paulista.
    Cabe assinalar que o entendimento que venho de expor encontra apoio em autorizado magistério doutrinário (HELY LOPES MEIRELLES, ARNOLDO WALD e GILMAR FERREIRA MENDES, Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, p. 36, item n. 4, 35ª ed., 2013, Malheiros; HUMBERTO THEODORO JUNIOR, Curso de Direito Processual Civil, vol. I/102-104, item n. 68, 55ª ed., 2014, Forense; CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil, volume II/120-121, item n. 440, 6ª ed., 2009, Malheiros; VICENTE GRECO FILHO, Direito Processual Civil Brasileiro, vol. I/78, item n. 14, 17ª ed., 2003, Saraiva, v.g.), cujas lições fazem incidir, em situações como a dos autos, a norma restritiva fundada no art. 18, “caput”, do CPC/15, de conteúdo essencialmente idêntico ao do art. 6º do estatuto processual civil de 1973.
    Impende registrar, ainda, que essa orientação – impossibilidade de legitimação anômala, por substituição processual, fora das hipóteses previstas em lei – tem o beneplácito da jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria ora em análise (RTJ 130/108, Rel. Min. CÉLIO BORJA – MS 22.444/SP, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – MS 34.102-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “Mandado de segurança. Legitimidade ativa.
    O mandado de segurança pressupõe a existência de direito próprio do impetrante. Somente pode socorrer-se dessa especialíssima ação o titular do direito, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade. A ninguém é dado pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei (art. 6º do CPC).
    Não obstante a gravidade das alegações, evidente é a ilegitimidade do postulante e a falta de interesse processual. 
    Pedido não conhecido.”
    (RTJ 110/1026, Rel. Min. DJACI FALCÃO – grifei) 
    “Mandado de Segurança. Direito subjetivo. Interesse. 
    Descabe o mandado de segurança quando o impetrante não tem em vista a defesa de direito subjetivo, mas a de mero interesse reflexo de normas objetivas. Precedentes e doutrina. (…).”
    (RTJ 120/328, Rel. Min. FRANCISCO REZEK – grifei) 
    “Mandado de segurança. Legitimidade ativa: inexistência. 
    O mandado de segurança é medida judicial que só pode ser utilizada para defesa de direito próprio e direito do impetrante, e não para defender direito potencial, e que apenas poderia eventualmente surgir se afastado aquele a quem o ato apontado como ilegal iria atingir. (…).”
    (RTJ 120/816, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – grifei) 
    “Mandado de Segurança. Não cabe se o ato contra o qual é impetrado não fere direito líquido e certo do impetrante. A ninguém é dado pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por Lei (CPC, art. 6º).
    Impetração não conhecida.”
    (RTJ 128/1138, Rel. Min. CARLOS MADEIRA – grifei) 
    “Mandado de segurança requerido pelo Impetrante, na qualidade de cidadão brasileiro, contra ato de Comissão da Câmara dos Deputados, tendente a possibilitar a adoção da pena de morte, mediante consulta plebiscitária. 
    Falta de legitimidade ativa do Requerente, por falta de ameaça concreta a direito individual, particularizado em sua pessoa.”
    (RTJ 139/783, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – grifei) 
    “O autor da ação de mandado de segurança individual não pode pleitear, em nome próprio, a tutela jurisdicional de direito público subjetivo alheio, salvo quando autorizado por lei (CPC, art. 6º). O impetrante do mandado de segurança individual, por não dispor de legitimação extraordinária para agir, não pode invocar a proteção jurisdicional do Estado em favor da generalidade dos participantes de um determinado concurso público.”
    (RTJ 179/210-211, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    “Agravo regimental no segundo agravo regimental no mandado de segurança. 2. Conselho Nacional de Justiça. Determinação dirigida ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Envio de projeto de lei à Assembleia Legislativa dispondo sobre a reorganização registral da cidade de Manaus/AM. Ilegitimidade ativa dos agravantes. Impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio. Ato que não lhes fora diretamente dirigido. Precedentes. 3. Julgamento monocrático pelo relator. Recurso manifestamente inadmissível. Art. 932, III, NCPC. Possibilidade. 4. Agravo regimental não conhecido.”
    (MS 33.232-AgR-Segundo-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “MANDADO DE SEGURANÇA (...) – AJUIZAMENTO, EM NOME PRÓPRIO, DE AÇÃO MANDAMENTAL  OBJETIVANDO A PROTEÇÃO DE DIREITO ALHEIO (...) – INADMISSIBILIDADE – CARÁTER EXCEPCIONAL DA LEGITIMAÇÃO ATIVA EXTRAORDINÁRIA OU ANÔMALA (CPC, ART. 6º) – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DA HIPÓTESE EXCEPCIONAL A QUE SE REFERE O ART. 3º DA LEI Nº 12.016/2009 – PRECEDENTES – DOUTRINA (…) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
    (MS 33.844-MC-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA OMISSÃO ATRIBUÍDA AO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ATO COATOR NA ESPÉCIE. REITERAÇÃO DAS TESES REJEITADAS NO MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (MS 36.994-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    A situação que venho de expor justificaria a incognoscibilidade da presente ação mandamental. Deixo, no entanto, de formular juízo negativo de conhecimento pelo fato de a decisão concessiva de mandado de segurança proferida nos autos do MS 35.594-MC-AgR/DF, de que sou Relator, haver preservado, por igual, considerados os fundamentos e a parte dispositiva daquele julgado, os direitos dos servidores públicos a que se refere a ora impetrante.
    Demais disso, e mesmo que se desconsiderasse a questão que venho de expor, ainda assim subsistiria um outro obstáculo processual, pois o exame do presente “writ” evidencia a ocorrência, no caso, de hipótese configuradora de perda superveniente de objeto.
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em decisão por mim proferida na data de hoje (1º/07/2020), concedeu mandado de segurança em favor do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (MS 35.594-MC-AgR/DF) e invalidou, em consequência, a deliberação do Conselho Nacional de Justiça proferida nos autos do Pedido de Providências nº 0004100- -32.2017.2.00.0000, por entender transgredidas, por parte do CNJ, as prerrogativas constitucionais referentes à autonomia institucional e ao poder de autogoverno e de autoadministração outorgados, pela Carta Política, aos Tribunais judiciários, como os Tribunais de Justiça dos Estados-membros e do Distrito Federal, beneficiando, por efeito consequencial, os agentes públicos que seriam afetados caso prevalecesse o ato emanado do Conselho Nacional de Justiça objeto do presente “writ” mandamental.
    Isso significa, portanto, considerada a estrita delimitação material do pedido formulado nesta causa, que se acha configurada, na espécie, uma típica situação de prejudicialidade do próprio processo mandamental (MS 26.269/DF, Rel. Min. EROS GRAU – MS 27.480/GO, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – MS 27.624/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.). 
    Sendo assim, em razão da perda superveniente de seu objeto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança, tornando sem efeito a medida liminar anteriormente deferida, restando inviabilizado, em consequência, o exame do recurso de agravo.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à Presidência do E. Conselho Nacional de Justiça, bem assim à Presidência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator